Tribunal: TJPA
Processo: 0010138-86.2012.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010138-86.2012.8.14.0051

APELANTE: LUAN DO AMARAL GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. OITIVA DA VÍTIMA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART. 155 DO CPP. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USO DE ARMA BRANCA. LEI N.º 13.654. RETROATIVIDADE BENÉFICA. PROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIMIDADE.

1. Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP,
aliados à prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva logo após o crime
, deslegitimando as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas.

2. A reanálise da dosimetria da pena impõe a redução da pena-base, ante a equivocada valoração do vetor consequências do crime.

3.
Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, com alteração da pena.

4
. Recurso conhecido e provido em parte, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luan do Amaral Gonçalves, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5067851 - Pág. 2 a 4
), há
ipsis litteris
:

No dia 09.12.2012, por volta das 03:30 horas,

o ofendido Paulo Alberto Sales de Sousa caminhava em direção à Praça Barão de Santarém, quando, no trajeto, foi abordado pelo denunciado Luan do Amaral Goncalves que, com emprego de grave ameaça, empreendida com uma faca, subtraindo-lhe o aparelho celular.

Após o fato, a vítima correu em direção a uma viatura policial e comunicou o ocorrido.

Empreendidas diligências para encontrar o denunciado, a polícia logrou localizá-lo na Rua Rosa Passos, entre as Avenidas Presidente Vargas e Marechal Rondon, sobre uma mesa de bilhar, fingindo dormir. O imputado foi reconhecido pela vítima.

Ao procederem à revista pessoal do denunciado, encontraram em sua posse a arma branca utilizada no assalto, bem como o aparelho celular do ofendido.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença onde o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id.
5067861 - Pág. 1 a 10
).

As razões recursais culminaram no pleito de absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória, e subsidiariamente pela exclusão da qualificadora do uso de arma, e redução da pena para o mínimo legal (id.
5067862 - Pág. 17 a 24
).

As contrarrazões firmaram-se pela reforma parcial da sentença, apenas para excluir a causa de aumento especial do uso de arma e utilização do uso de arma branca como circunstância judicial negativa (id.
5067863 - Pág. 3 a 11
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5067864 - Pág. 3
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, com fixação da pena no mínimo legal e exclusão da qualificadora do uso de arma (id.
5067865 - Pág. 2 a 9
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Diante das alegações de negativa de autoria e insuficiência probatória, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id.
5067861 - Pág. 1 a 10
):

A autoria resta comprovada pelos depoimentos da vítima, prestados em sede policial, tendo a vítima reconhecido o acusado como sendo o autor do crime de roubo. É de conhecimento geral que as provas constantes no inquérito policial não podem ser usadas isoladamente para a condenação. Não é o caso. Aqui, as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento testemunhal em juízo, sendo válida a utilização dessas provas, nos termos do artigo 155 do CPP: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) Os depoimentos prestados em Juízo são corroborados pelos depoimentos prestados em fase de inquérito policial, restando clara a autoria delitiva em face do réu. Assim, reconheço o réu como autor do crime de roubo praticado em face da vítima. II.3. NEXO DE CAUSALIDADE Sob a ótica do nexo causal, não pairam dúvida que a subtração patrimonial foi ocasionada por ato do réu, que produziu o resultado danoso em face das vítimas. Ademais, não há aqui qualquer tese absolutória excludente de nexo causal.

Constato, assim, que o julgador de primeira instância formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados extra e judicialmente.

Destaco que em crimes patrimoniais, normalmente ocorridos às ocultas, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas colhidas em juízo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020
)

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender que a vítima não foi ouvida em Juízo, pelo que não ficou provado o fato criminoso em si, tampouco a violência ou grave ameaça a caracterizar o roubo.

Ora, apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação de roubo, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, três policiais militares que efetuaram a detenção do Réu foram ouvidos em Juízo e confirmaram ter a vítima apontado o Réu como o autor do ilícito
(PM SAMUEL BARBOSA SIQUEIRA, PM OVÍDIO LOPES DA COSTA e PM ANTÔNIO MARLEY DA SILVA FIGUEIRA – id. 5077114 A 5077871).

Friso, também, que referidas testemunhas são servidores públicos, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não fariam afirmação falsa contra o acusado.

O
art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima foi ratificado pelo depoimento judicial das testemunhas de acusação, que possuem fé pública, até prova em contrário. Nesse sentido:

“
1.

A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do

crime

de

porte

ilegal

de arma de fogo atribuídas ao acusado

restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na

fase

inquisitorial

quanto

na

fase

judicial,

notadamente os depoimentos

das

testemunhas

e

dos

policiais

que

efetuaram

o flagrante

3.

Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio

da

livre

persuasão

motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.”
(STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Sabemos que o depoimento de policiais como prova testemunhal é plenamente válido, se congruente com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:

“
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos
policiais
como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos.” (STJ - AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, que não trouxe aos autos quaisquer testemunhas.

In casu
, a vítima prestou depoimento consistente e afirmou no inquérito policial que o Réu lhe abordou com uma faca e lhe tomou o aparelho celular (PAULO ALBERTO SALES DE SOUSA – id. 5067849 - Pág. 10 a 11):

na data de 09/12/2012, o depoente havia acabado de sair da Festa da Padroeira de Santarém, de ocasião em que matriz, 02h30, ocasião em que ficou sentado no banco da da matriz, e resolveu seguir a parada de ônibus da Praça São Sebastião para se dirigir a sua residência por volta de 03h30

aproximadamente"; QUE, no momento em que subia uma travessa próximo a praça, o depoente viu quando um indivíduo desconhecido com atitude suspeita, olhou para o depoente e se dirigiu em direção; QUE, o conduzido ao se aproximar do depoente tirou uma faca de cabo preto de sua cintura,

tamanho médio, e partiu

para golpeá-lo dizendo: "passa o celular pra mim!" (textuais): QUE, que o depoente entregou aparelho celular marca LG, cor laranja e preta, ao conduzido LUAN DO AMARAL": QUE, "no momento em que olhou para tras, LUAN lhe disse: "vaza"; QUE, depoente correu em direção

uma viatura policial do Tático, ocasião conseguiram localizar o conduzido deitado em uma mesa de bilhar fingindo que estava dormindo"; QUE, no local não havia ninguém além do

conduzido"; QUE, LUAN DO AMARAL GONÇALVES, levantou-se para fugir do bilhar, ocasião em que o depoente o reconheceu como a pessoa quem havia lhe roubado na praça são Sebastião":

QUE, viatura policial do Tático se dirigiu aonde LUAN DO AMARAL se encontrava e ao fazerem a revista, encontraram o aparelho celular do depoente no bolso de sua bermuda, bem como a faca encontrava-se com o conduzido"; QUE, após estes fatos, para se dirigiram a Delegacia para as apresentações legais. Perguntado ao depoente se o conduzido LUAN DO AMARAL conseguiu lesioná-lo ao apontar a faca? Respondeu negativo, pois assim que entregou o aparelho celular ao conduzido, saiu correndo para chamar a polícia".

Tudo está de acordo com o disposto no já citado artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

O Réu, por sua vez, foi ouvido apenas na fase inquisitorial, negando a prática do delito, uma vez que, apesar de ter sido regularmente citado, não compareceu aos atos instrutórios (id. 5067850 – pag. 16; 5067853 – pag. 8/9; 5067854 – pag. 3; 5067855 – pag. 27/28; 5067856 – pag. 9).

Concluo, destarte, pela improcedência dos aludidos argumentos recursais.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena:

DOSIMETRIA DE PENA

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie; 2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ. 3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal; 4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual; 5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis ao réu, dado o modus operandi; 7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, vez que os pertences não foram recuperados; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito. Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal). Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Conforme expus na fundamentação, reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do CP, de forma que aumento a pena em um terço, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 08 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, inciso I do CP.

V. DETRAÇÃO Procedo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP. Considerando não existem nos autos o tempo exato de prisão provisória, deixo de proceder a detração.

VI. REGIME PRISIONAL Nos termos do artigo 33, §1º, alínea a, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, em estabelecimento penal a ser indicado pela SUSIPE, onde houver vaga.

VII. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; d) réu não reincidente em crime doloso; e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado; f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Pois bem. Quanto ao segundo requisito, foi o réu condenado por crime cometido mediante violência à pessoa, não fazendo jus à substituição. Nesse diapasão deixo de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos;

VIII. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Nos termos do artigo 77 do CP, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: a) o condenado não seja reincidente em crime doloso; b) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. Nesse contexto, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do CPB, uma vez que ausentes o requisito temporal do caput, e ainda, diante das circunstâncias judiciais negativas.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias e consequências do crime.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Destaco
, a priori
, que
a
s
circunstâncias do crime
devem permanecer negativas, tendo em vista o
modus operandi
do delito -
Réu cometeu o crime mediante a utilização de uma faca –
denotando maior reprovabilidade na conduta do ora recorrente.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

IV -
Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, mediante faca, utilizada para intimidar a vítima, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
. Nesse diapasão, insta salientar que "embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias" (AgRg no AREsp n. 1.351.373/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/2/2019),

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 678.830/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 3/11/2021.) (grifei)

Já em relação às
consequências do crime
, a vítima recuperou o aparelho celular furtado (Id. 5067850 - Pág. 6), razão pela qual encontra-se insubsistente a fundamentação exarada pelo magistrado.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
, entendo
proporcional
a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No que tange à
causa de aumento de pena relativa ao uso de arma
, com a introdução da Lei n.º 13.654, de 23.04.2018, a qual alterou o art. 157, do CP, para revogar o §2º, I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma
de fogo
, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca,
sob esse fundamento
, com afetação do patamar da reprimenda aplicada, por ser a única qualificadora reconhecida.

Sendo a circunstância do uso de arma branca autorizada a aumentar a pena na primeira fase da dosimetria.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.654/18. RECONHECIMENTO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, AFASTANDO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. O EMPREGO DE ARMA BRANCA, EMBORA NÃO CONFIGURE MAIS CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, PODERÁ SER UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O pedido de reconhecimento de novatio legis in mellius com o fim de afastar a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca na prática do delito de roubo não foi objeto de debate perante o Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal a quo declinou expressamente que "a pretensão deverá ser deduzida, inicialmente, perante o Juízo das Execuções Criminais, nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso I, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e a Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal (STF)".

3. "Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem." (REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 761.388/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Em sendo assim, a redução da pena arbitrada ao Apelante encaminhou o caso para a pena final de
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, à mingua de causas de aumento ou diminuição de pena.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para reformar a dosimetria da pena do apelante, fixando-se sua pena final em
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal
.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 03/04/2023